Tribunal: TJSP
Processo: 0004610-33.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante – Recurso da defesa – Insuficiência probatória, imprestabilidade do etilômetro utilizado e ausência de demonstração da alteração da capacidade psicomotora – Afastamento do concurso material de infrações, aplicação da atenuante da confissão e redução da prestação pecuniária – Reconhecimento da

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante – Recurso da defesa – Insuficiência probatória, imprestabilidade do etilômetro utilizado e ausência de demonstração da alteração da capacidade psicomotora – Afastamento do concurso material de infrações, aplicação da atenuante da confissão e redução da prestação pecuniária – Reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa – Extinção da punibilidade decretada de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004610-33.2017.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
IANCA ROSA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
declararam a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do acórdão, prejudicado o exame do mérito. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004610-33.2017.8.26.0481 -Voto no 35.599
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004610-33.2017.8.26.0481
APELANTE: IANCA ROSA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE PRESIDENTE EPITÁCIO 1a VARA JUDICIAL
(PROC. No 5/2017)
VOTO No 35.599
APELAÇÃO CRIMINAL
Lesão corporal culposa na direção
de veículo automotor e embriaguez ao volante
Recurso da
defesa

Insuficiência
probatória,
imprestabilidade
do
etilômetro utilizado e ausência de demonstração da alteração
da capacidade psicomotora
Afastamento do concurso
material de infrações, aplicação da atenuante da confissão e
redução da prestação pecuniária
Reconhecimento da
ocorrência
da
prescrição
da
pretensão
punitiva
na
modalidade retroativa
Extinção da punibilidade decretada
de ofício.
A r. sentença de fls. 244/257, cujo relatório
se adota, condenou IANCA ROSA DA SILVA ao cumprimento da
pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo
prazo de 04 (quatro) meses, como incursa no artigo 306, § 1o, I e II, e
no artigo 303, caput, em relação à vítima R.M.S., ambos da Lei no
9.503/97, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, substituída
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários
mínimos, em favor de instituição pública ou privada com destinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004610-33.2017.8.26.0481 -Voto no 35.599
3
social. A mesma r. sentença a absolveu da
imputação atinente ao artigo 303, caput, da Lei no 9.503/95, em
relação à vítima J.A.P., com fulcro no artigo 386, II, do Código de
Processo Penal.
Inconformada, apela a acusada pugnando
por sua absolvição, ao argumento de que não estava com sua
capacidade psicomotora reduzida para dirigir veículo, devendo ser
considerado que não foi realizado exame clínico e que o etilômetro
não poderia ter sido utilizado para aferir o teor etílico, porquanto não
satisfeitas as exigências legais, dado o tempo decorrido da última
calibragem. Sustenta, ainda, insuficiência probatória, ausência de
dolo e, quanto a uma das vítimas, inexistência de laudo pericial e de
representação, além de ter prestado assistência a outro ofendido e,
inclusive, sinalizado o local, entendendo, com isso, ter ocorrido um
acidente de trânsito.
Alternativamente, pretende o reconhecimento
da continuidade delitiva e da atuante da confissão espontânea, bem
como a redução da pena substitutiva de prestação pecuniária para
1/2 (meio) salário mínimo (fls. 271 e 282/298).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
302/309), subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004610-33.2017.8.26.0481 -Voto no 35.599
4
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 316/319).
É o relatório.
Cumpre
lembrar,
de
proêmio,
que
o
reconhecimento da prescrição se sobrepõe a qualquer outra
providência, pois a prescrição da pretensão punitiva é instituto que
extingue a punibilidade do agente e torna prejudicada,
inexoravelmente, a análise de qualquer outra questão.
Em síntese, referido reconhecimento possui
amplos e abrangentes efeitos, bem como põe fim à demanda. Com
isso, o acusado retorna à condição de inocente, com todos os seus
efeitos, tornando prejudicada qualquer outra matéria invocada no
apelo.
Nesse sentido, confira-se:
“Prescrição da Pretensão Punitiva - Extinção da
punibilidade decretada - Apreciação de outra matéria,
preliminar ou de mérito - Impossibilidade - A extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva precede e
afasta qualquer outra questão. Por isso, depois do seu
reconhecimento, não há que se emitir juízo sobre qualquer
outra matéria, preliminar ou de mérito.” (RJDTACRIM
11/121)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004610-33.2017.8.26.0481 -Voto no 35.599
5
Pois bem. No caso dos autos, é inarredável o
reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, em sua modalidade retroativa, a teor do que expressamente
determina o artigo 61, do Código de Processo Penal.
Com efeito.
Foi a apelante condenada ao cumprimento da
pena final de 01 (um) ano de detenção, devendo ser ressaltado que,
em se tratando de concurso de crimes, a extinção da punibilidade
incide sobre a pena de cada um, isoladamente (artigo 119, do Código
Penal).
E o prazo prescricional, nesse contexto,
verifica-se em 03 (três) anos, para cada delito, nos termos do que
estabelece o artigo 109, VI, do Código Penal, mas que deve ser
reduzido à metade, em virtude da menoridade da acusada à época
dos fatos (artigo 115, do Diploma Penal).
Diante
disso,
referido
lapso
temporal
transcorreu entre o recebimento da denúncia (21 de julho de 2017
fls. 91/92) e a publicação da r. sentença (17 de março de 2020 fls.
258), configurando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva do
Estado
Ademais, como é assente na jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004610-33.2017.8.26.0481 -Voto no 35.599
6
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, posicionamento que deve
ser adotado, o reconhecimento da prescrição prejudica a análise do
mérito da apelação interposta pela defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto e de ofício,
julgo extinta a punibilidade de IANCA ROSA DA SILVA, nos termos
dos artigos 107, IV (1a figura), 109, VI, 110, § 1o, 115 e 119, todos do
Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, ficando, assim, prejudicado o exame do mérito do apelo
interposto.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator